Tribunal: TJBA
Processo: 8024947-30.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8024947-30.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: ANDRE LUIZ VIEIRA LAGO e outros (12) Advogado(s): CIRO TADEU GALVAO DA SILVA, NILSON JOSE PINTO registrado(a) civilmente como NILSON JOSE PINTO IMPETRADO: SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. POLICIAIS MILITARES INATIVOS. PROMOÇÃO FUNCIONAL E RECÁLCULO DE PROVENTOS. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Mandado de Segurança impetrado por 13 (treze) policiais militares da reserva remunerada do Estado da Bahia contra ato omissivo atribuído ao Governador do Estado da Bahia e ao Secretário da Administração. Os Impetrantes visam à sua promoção, em ressarcimento de preterição, ao posto de 1º Tenente PM e ao consequente recálculo dos proventos com base no posto de Capitão PM, sob o argumento de que a Administração Pública foi omissa ao não promovê-los na ativa após o cumprimento dos interstícios legais. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o direito à impetração foi fulminado pela decadência; e (ii) apurar se os militares inativos têm direito líquido e certo à promoção funcional pretendida com base no mero cumprimento do tempo de serviço (interstício) e, por consequência, ao recálculo de seus proventos. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A preliminar de impugnação à justiça gratuita resta prejudicada, em razão do regular recolhimento das custas processuais (ID 61736887). Rejeita-se a prejudicial de decadência. A lesão alegada decorre de omissão administrativa de trato sucessivo, renovada a cada pagamento de proventos em valor supostamente inferior ao devido, o que impede o transcurso do prazo decadencial, conforme entendimento consolidado. 4. O art. 92, III, da Lei nº 7.990/2001 autoriza apenas o cálculo dos proventos sobre a remuneração do posto imediatamente superior, o que constitui um benefício de natureza estritamente pecuniária, sem implicar promoção funcional ou reclassificação hierárquica. 5. A promoção ao posto de 1º Tenente PM, por se tratar de ingresso no Quadro de Oficiais Auxiliares, exige a aprovação no Curso de Formação de Oficiais Auxiliares (CFOA) e o cumprimento cumulativo dos múltiplos requisitos previstos nos arts. 126, 134 e 164 do Estatuto dos Policiais Militares, os quais não foram demonstrados por nenhum dos impetrantes. O simples cumprimento do interstício temporal é insuficiente para gerar, automaticamente, o direito à promoção. 6. A alegação de que a omissão do Estado em não ofertar os cursos necessários daria causa à promoção em ressarcimento de preterição carece de prova pré-constituída, não sendo possível, na via estreita do mandado de segurança, aferir a situação individual de cada militar em relação às listas de pré-qualificação e aos processos seletivos internos ao longo de suas carreiras. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Preliminares rejeitadas; segurança denegada. Tese de julgamento: "1. Nas relações de trato sucessivo em que se discute a revisão de proventos de militar inativo, a omissão administrativa de efeitos continuados afasta a decadência do art. 23 da Lei nº 12.016/2009. 2. O benefício previsto no art. 92, III, da Lei nº 7.990/2001 confere vantagem exclusivamente remuneratória, sem ensejar promoção funcional, a qual depende do cumprimento de requisitos legais específicos, como a aprovação em cursos de formação. 3. O mero cumprimento do interstício temporal não gera direito líquido e certo à promoção, especialmente para ingresso no Quadro de Oficiais, sendo necessária a comprovação do preenchimento de todos os pressupostos legais, o que afasta o direito à promoção em ressarcimento de preterição quando ausente a prova pré-constituída". Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV e LXIX; CPC, art. 99, § 3º; Lei nº 12.016/2009, arts. 23 e 25; Lei Estadual nº 7.145/1997, arts. 3º e 4º; Lei Estadual nº 7.990/2001, arts. 9º, III, 'a', 11, § 1º, 92, III, 102, § 1º, g, 116, 126, 127, VI e VII, 134, 137, 138 e 164; Lei Estadual nº 11.356/2009, arts. 6º e 8º; Decreto Estadual nº 16.300/2015, arts. 1º e 4º. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 85; STJ, AgInt no RMS 42.582/CE, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 26/10/2020, DJe 29/10/2020; STJ, AgInt no REsp 1.699.545/CE, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, j. 28/09/2020, DJe 01/10/2020; STJ, RMS n. 76.445/BA, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 13/08/2025, DJe 18/08/2025; TJ-BA, MS nº 8040002-55.2023.8.05.0000, Rel. Des. Maurício Kertzman Szporer, j. 22/02/2024; TJ-BA, MS nº 8013425-16.2018.8.05.0000, Rel. Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel, j. 11/02/2021; TJ-BA, MS nº 8031955-92.2023.8.05.0000, Rel. Des. José Soares Ferreira Aras Neto, j. 25/01/2024; TJ-BA, MS nº 8048483-70.2024.8.05.0000, Rel. Des. Claudio Cesare Braga Pereira, Seção Cível de Direito Público, pub. 29/09/2025. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia REJEITAR AS PRELIMINARES, E NO MÉRITO DENEGAR A SEGURANÇA, na forma do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Sala das Sessões, em ________ de ____ de 2025. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA JUÍZA SUBSTITUTA DE 2º GRAU – RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA